Tribunal: STF
Processo: ARE 1458554
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE “TAXAS DE RESERVA E DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA.” COMPROVADA A COBRANÇA PELA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EM CONTRARIEDADE AO ARTIGO 22, IV E VII DA LEI Nº 8245/91 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, IV). INQUÉRITO CIVIL. REJEITADA A PROPOSTA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CLÁUSULA ABUSIVA EM CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL COLETIVO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5º, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 6º, VI, DO CDC E 1º DA LEI Nº 7.347/85. CONFIGURADO IN RE IPSA, QUE NÃO REQUER A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO, PORQUE TEM COMO FINALIDADE REPARAR UMA LESÃO A DIREITO TRANSINDIVIDUAL, QUE ACARRETE ABALO MORAL E OFENSA AOS VALORES DA COLETIVIDADE. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, MERECENDO SER MANTIDO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DP CPC). RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República, uma vez que indevidamente reputada ilegal a atitude da recorrente na cobrança da taxa de reserva de apartamento e de laudo de vistoria, não se podendo, como consta do acórdão recorrido, aplicar o art. 22, incs. V e VII, da Lei nº 8.245, de 1991, para determinar com deve a administradora imobiliária promover sua atuação no mercado (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/04/2018, p. 19/04/2018).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 23, p. 4-5), fazendo mera alusão ao número de locações urbanas no País, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão particular em debate, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ainda que se pudesse superar o vício, esta Suprema Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional (Lei nº 8.245, de 1991), à luz do verbete sumular nº 636.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator